Tribunal: TJBA
Processo: 8007444-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007444-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE, BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, RAFAEL DUTRA DACROCE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. Caso em exame:
1.

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, diante da ausência de comprovação de sua contratação, e condenou a instituição financeira à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte autora pugna pela devolução em dobro do montante indevidamente descontado e pela majoração da indenização moral. A parte ré busca a reforma da sentença, sustentando a validade do contrato e a ausência de responsabilidade.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela ausência de comprovação de contratação válida de empréstimo consignado, bem como a adequação da condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A parte autora negou ter contratado o empréstimo, cabendo à parte ré comprovar a existência e a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A instituição financeira foi intimada a apresentar os instrumentos contratuais e a requerer perícia grafotécnica, mas permaneceu inerte, assumindo os riscos processuais de sua omissão. 5. Nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pela falha na prestação, especialmente em operações bancárias envolvendo descontos em benefícios previdenciários. 6. Diante da ausência de engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS. 7. O desconto em benefício previdenciário, sem consentimento do titular, causa abalo emocional relevante, justificando a indenização por danos morais.
8. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os precedentes desta Câmara
.
IV. Dispositivo e tese
:
9. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido.

Tese de julgamento:
1.
"A instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário sem comprovar a contratação do empréstimo respectivo responde objetivamente pelos danos causados."
2.
"Na ausência de engano justificável, é devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."
3.
"Os descontos indevidos em verba alimentar ensejam danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8007444-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes e apelados
:
ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
, nos termos do voto do eminente Relator.